Tribunal: TJDFT
Processo: 0740510-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ART. 319. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
3. No caso em apreço, infere-se, a partir da procuração outorgada pela autora juntada aos autos, constar a assinatura eletrônica da apelante, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
4. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e economicidade, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito.
5. O indeferimento da inicial e a extinção do feito baseadas em preenchimento de requisito não exigido pela lei, viola o princípio do devido processo legal.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.